Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios é aquela verificável entre as suas proposições, ou entre estas e o dispositivo, descabe falar em defeito no julgado.
3. No caso dos autos, o julgado não carrega qualquer defeito passível de correção por meio de embargos declaratórios, porquanto estes não se prestam a levar ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.